Tribunal: TJSP
Processo: 2179233-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO PELO RITO COMUM C/C PEDIDO LIMINAR – Professor de Educação Básica II – Pedido de regularização de períodos de licença médica negado em primeiro grau – Inconformismo do autor – Pedido de antecipação da tutela recursal – Presença dos pressupostos de deferimento da tutela – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO PELO RITO COMUM C/C PEDIDO LIMINAR – Professor de Educação Básica II – Pedido de regularização de períodos de licença médica negado em primeiro grau – Inconformismo do autor – Pedido de antecipação da tutela recursal – Presença dos pressupostos de deferimento da tutela – Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ('periculum in mora'), consubstanciado no risco de instauração de processo administrativo por abandono de cargo e de descontos em seus vencimentos (alimentos) – Probabilidade do direito ('fumus boni juris') – Atestados e exames que, em sede de cognição sumária, são suficientes à antecipação provisória da tutela, pois indicam a incapacidade temporária no período de licença pleiteado – Ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois o réu ainda poderá efetuar eventuais descontos devidos em caso de improcedência da ação – Decisão reformada – Recurso provido.